Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-35.2021.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1002264-35.2021.8.11.0040
RECORRENTE: TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Tiago de Oliveira Rocha contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação Penal n. 1002264-35.2021.8.11.0040, pronunciando-o pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Anilton Oliveira Silva (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.
O referido recurso em sentido estrito foi registrado neste Tribunal de Justiça sob o n. 1000215-10.2022.8.11.0000, tendo sido convertido em diligência, diante da renúncia da advogada constituída pelo recorrente, para determinar a intimação pessoal deste para constituir novo defensor.
A Defensoria Pública peticionou nos autos da ação penal, informando que, em atendimento de rotina no Centro de Ressocialização de Sorriso, o recorrente declarou que não tem condições financeiras de contratar novo advogado, razão pela qual deseja ser assistido por aquela Instituição.
Ocorre que, após serem enviados os autos a esta instância recursal com a diligência cumprida, foi gerado no sistema PJe 2o Grau o presente recurso, com outra numeração única, mas contendo as mesmas partes, idêntica causa de pedir e o mesmo pedido.
Diante disso, é de rigor a extinção do presente recurso em sentido estrito por estar configurada, na hipótese, a litispendência com o Recurso em Sentido Estrito n. 1000215-10.2022.8.11.0000, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.
Posto isso, julgo extinto este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil c/cart. 51, XXII, do Regimento Interno deste Tribunal; por conseguinte, determino que a Secretaria Criminal Unificada:
I. traslade, para o Recurso em Sentido Estrito n. 1000215-10.2022.8.11.0000, cópias dos documentos constantes nos IDs 127190057, 127190058 e 127190059, bem como esta decisão;
II. retifique a autuação do Recurso em Sentido Estrito n. 1000215-10.2022.8.11.0000, para que conste como representante processual do recorrente a Defensoria Pública;
III. encaminhem os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1000215-10.2022.8.11.0000 conclusos a este relator, para julgamento;
IV. por fim, arquivem os vertentes autos, com as baixas de estilo.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator